Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MOTORISTA PARCEIRO. APLICATIVO DE TRANSPORTE. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. ACIDENTE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, ao requerente a quantia de R$ 46.018,00 (quarenta e seis mil e dezoito reais), a título de reparação danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso (01/07/2022 - id. 157877694) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em suas razões, ID 51045290, a empresa recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas na intermediação de corridas e facilitação de pagamento (“Intermediação”), mediante licenciamento e uso de software da recorrente. Alega que as relações entre passageiros e motorista parceiro e esse com terceiros é exclusivamente de responsabilidade do motorista, que é profissional autônomo. No mérito, sustenta, em suma, que a lide se funda em acidente de trânsito entre o autor DANIEL LUCAS MENEZES MARINHO e motorista parceiro da empresa recorrente MARCIO DE PAULA MATHEUS. Argumenta que a culpa pelo acidente é exclusivamente dos motoristas que não agiram em conformidade com as regras de trânsito. Aduz que o motorista/autor estava possivelmente alcoolizado, inclusive negou a realização de bafômetro e que nas fotos é possível visualizar lata de bebida alcóolica. Alega a culpa exclusiva o motorista/autor. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação do dano material alegado – perda total do automóvel. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51045291). Contrarrazões apresentadas (IDs 51045299 e 51045302).
III – Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, o fato narrado na inicial deve ser considerado para análise da legitimidade da parte. No caso, o veículo envolvido no acidente estava exercendo a atividade de transporte de passageiro ao tempo do abalroamento. Portanto, levando em conta o sistema de Economia compartilhada ou colaborativa, estando a recorrente na cadeia de fornecedores do serviço de transporte deve a recorrente responder solidariamente nos termos no art. 7o e 22 do CDC. Rejeito a preliminar.
IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
V – O cerne da questão é aferir a responsabilidade do recorrente pelos danos decorrente de acidente de trânsito.
VI – No caso, conforme Boletim de Ocorrência ID 51045184 e Registro PMDF ID 51045185, inicialmente, em que pese a alegação da recorrente quanto a culpa pelo condutor/autor, que estaria sob efeito de álcool, o documento policial informa que o Sr. Daniel fez o teste do bafômetro com resultado negativo. Por outro lado, o motorista parceiro informou a polícia que levava uma passageira e teria dormido, e quando retornou em si o acidente já teria ocorrido. Destarte, assim como afirmado pelo Juízo de origem, o acidente foi provocado por ato do motorista parceiro.
VII – Da comprovação do dano. O autor/recorrido apresentou documentos de mecânicos que atestam a necessidade de troca de várias peças, sendo um orçamento no valor de R$ 46.817,90 (ID 51045196) e outro no valor de R$ 178.456,16 (ID 51045195). Restou comprovado que o veículo está avaliado pela tabela FIPE em R$ 56.313,00 (ID 51045191). Não há dúvidas de que há perda total no veículo, além de ter o autor comprovado a venda para sucata (ID 51045193).
VIII – Portanto, comprovado o fato (acidente) e o dano decorrente da conduta do motorista parceiro (nexo causal), a manutenção da sentença é medida que se impõe. Precedentes: (Acórdão 1623210, 07189513120208070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.